Tribunal: TJES
Processo: 5009925-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009925-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MACIEL

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009925-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MACIEL

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o processo se encontra aguardando a defesa do ora paciente manifestar-se para que seja designada a Sessão Plenária, que apesar de devidamente intimada há mais de 1
(um) mês, não há nenhuma manifestação nos autos. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009925-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MACIEL

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE MACIEL, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29 (vítima Alan), artigo 121, §2º, incisos III, IV e V, c/c artigo 29 (vítima Edgar) e artigo 121, §2º, incisos III, IV e V, c/c artigo 14, inciso II e artigo 29 (vítima Ricardo), todos do Código Penal, e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo na formação da culpa e desproporcionalidade da prisão preventiva.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“[...] Consta ainda que os acusados acima citados estavam acompanhados pelos acusados JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, vulgo CAPETA, PEDRO HENRIQUE MACIEL, vulgo PEDRINHO, e um dos acusados (WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES, vulgo NENÉM DU KERVE MASIOLI, Vulgo KEVINNO), e, ainda, o adolescente VINICIUS JUNIOR MARTINS MANFERRARY, vulgo VINICINHO, que ficaram na esquina fazendo a cobertura, segundo as testemunhas.

Sendo assim, independentemente do fato de não se conseguir precisar efetivamente a conduta de cada acusado, segundo as investigações, restou demonstrado que todos concorreram para a prática de crime, já que todos tinham intenção de ceifar a vida das vitimas, até mesmo pela rivalidade decorrente do tráfico de drogas.

WILLIAN ZANOLI, vulgo TERCEIRÃO; BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI e ADRIANO DOS SANTOS NUNES, vulgo COROA, VELHO ou DICO, corromperam o menor de 18 (dezoito) anos VVJM, Induzindo-o a praticar infração penal (ato infracional análogo a crime hediondo, acima descrito).

Frise-se que WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES, vulgo NENÉM, RAFAEL DE OLIVEIRA, KERVIN MASTOLI, Vulgo KEVINHO, JONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, Vulgo CAPETA e PEDRO HENRIQUE MACIEL, vulgo PEDRINHO, por sua vez, também corromperam o menor de 18 (dezoito) anos VINICIUS JUNIOR MARTINS MANFERRARY, vulgo VINICINHO", com ele praticando Infração penal (ato infracional análogo a crime hediondo, acima descrito).

O motivo do crime em relação à vítima Alan foi a disputa pelo tráfico de drogas na região, caracterizando assim, a qualificadora de motivo torpe.

Em relação às vítimas Edgar e Ricardo, como acima descrito, os delitos foram praticados para assegurar a execução e impunidade da morte de Alan. As vitimas foram surpreendidas e atacadas sem prévia discussão, enquanto conversavam em via pública, caracterizando assim a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O melo utilizado para cometer os crimes gerou perigo comum, de vez que os disparos foram efetuados em via pública, colocando em risco número indeterminado de pessoas, caracterizando a qualificadora do perigo comum.

Na atividade de crime organizado, e notadamente em se tratando de tráfico de drogas, as ações dos , subordinados são, de forma direta ou tácita, determinadas por seus superiores hierárquicos.

O tráfico de drogas, que não tem respaldo legal para se sustentar, evidentemente não pode fazer uso da via judicial, razão pela qual são criadas normas draconianas para cobrança de dívidas e disputa de pontos, normas estas que podem até mesmo se voltar contra os próprios subordinados que porventura as 1 desrespeitem.

Por essa razão, WILLIAN ZANOLI, Vulgo TERCEIRÃO; BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI e ADRIANO DOS SANTOS NUNES, vulgo COROA, VELHO ou DICO, concorreram para com o delito, diretamente relacionado com o tráfico de drogas na região, considerando que, ao participar da associação, WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES, vulgo I NENÉM, RAFAEL DE OLIVEIRA, KERVIN MASTOLI, vulgo KEVINHO, JHONATAN HENRIQUE. BARBOSA DA SILVA, vulgo CAPETA e Pedro Henrique Maciel, vulgo PEDRINHO e o adolescente VIMM aceitaram praticar atos que, em benefício próprio e de seus líderes, possibilitando a continuidade e a expansão da atividade”.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades e complexidade do caso concreto. Veja-se:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Ademais, o feito ostenta uma pluralidade de réus, e, assim como demonstrado nas informações do magistrado, a dilação temporal ocorrida na presente situação decorreu da complexidade da causa, além do advento da pandemia de Covid-19.

Outrossim, o processo se encontra aguardando a defesa do ora paciente manifestar-se para que seja designada a Sessão Plenária, que apesar de devidamente intimada há mais de 1 (um) mês, não há nenhuma manifestação nos autos.

Além disso, é inegável a tamanha violência utilizada na suposta prática do delito em questão, bem como é imperioso destacar que o paciente possui uma extensa lista de processos criminais, estando condenado pelos crimes de Roubo Qualificado e Receptação, nos processos de nº 0012558-70.2018.8.08.0035 e 0031220-48.2019.8.08.0035, além de responder pelos de nº 0029952-90.2018.8.08.0035, 0001273-46.2019.8.08.0035, 0002767-09.2020.8.08.0035, 0002261-51.2021.8.08.0050 e 0010714-

17.2020.8.08.0035. Deste modo, fica clara a periculosidade que a pessoa do paciente representa.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, ou desproporcionalidade da prisão preventiva.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)